Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISPOSITIVO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. PROVA PERICIAL.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Há omissão no dispositivo do acórdão que reconhece a nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa quando da realização de prova pericial, mas não determina a anulação da referida prova.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.